Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDEMIR VIEIRA CAVALCANTE em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por RAIZEN S/A e lastreada em contrato de confissão de dívida e oriunda de relação comercial. Realizado bloqueio de ativos por meio do sistema Sisbajud, o executado impugnou a penhora ao fundamento de que se tratava de saldo oriundo de benefício previdenciário recebido do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. O juízo acolheu parcialmente a impugnação. Reconheceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, contudo flexibilizou a garantia para manter a constrição sobre 20% do montante bloqueado. Nas razões recursais, o agravante repristinou o fundamento de que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis e ressaltou que a manutenção da constrição, ainda que limitada a 20% do benefício previdenciário, compromete sua subsistência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Em exame aos autos, verifica-se que o requerente recebe proventos de aposentadoria no valor de R$3.955,14 e não consta qualquer elemento que justifique eventual superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Importa ressaltar que, ao contrário do que restou consignado pelo juízo, a postulante não é patrocinada por advogado particular, mas assistida pela Defensoria Pública. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato de mútuo, com valor atualizado de R$ 382.643,67. O executado Aldemir Vieira Cavalcante apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros R$ 2.959,22. Aduz que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm de sua remuneração como aposentado pelo INSS. Invoca o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O exequente se manifestou, aduzindo que o executado não comprovou a natureza alimentar da verba. Requer que os valores bloqueados sejam penhorados ou subsidiariamente, seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria. Sucintamente relatados, decido. Mediante o sistema Sisbajud foram bloqueados valores oriundos do depósito do benefício INSS do devedor, no valor de R$ 2.959,22 (id. 128361335), em conta do Banco do Brasil e R$ 342,76 na Caixa Econômica Federal; os valores depositados no Banco do Brasil o devedor aduz serem provenientes de sua remuneração; aqueles constantes do bloqueio realizado na CEF não foram impugnados (R$ 342,76). Realmente, os extratos bancários (ids. 136938315 e 136938316) indicam que na conta em que fora transferida a remuneração do devedor sobreveio o bloqueio judicial. E não há evidências de que a parte aufere renda de outra fonte. Isso atrai a norma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Entretanto, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Esse entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na espécie, em que o executado percebe remuneração de aproximadamente R$ 3.955,14 por mês, é pertinente a penhora de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado (R$ 2.959,22), que equivalem a R$ 591,84, pois se infere que tal não imporá dificuldades a sua subsistência. A quantia remanescente deve ser-lhe restituída (R$ 2.367,38). Assim, na conjugação do direito à satisfação do crédito e com a finalidade de impelir o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material, há que se manter constrito o aludido valor. Ademais, o valor de R$342,76, bloqueado na Caixa Econômica Federal, porque não impugnado, também deverá ser destinado à exequente. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação para liberar ao devedor 80% (oitenta por cento) do valor constrito, o que equivale a R$ 2.367,38 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Expeça-se ofício, se necessário, para a transferência do valor à conta corrente 60638-3, agência 1605-5, do Banco do Brasil, em nome do devedor Aldemir Vieira Cavalcante. O valor remanescente de 20% (vinte por cento), R$ 591,84 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), mais R$ 342,76 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal, não impugnados, ficam convertidos em penhora e deverão ser destinados ao credor. Após preclusa esta decisão, liberem-se as cifras.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em contrato de confissão de dívida oriunda de atividade comercial, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de forma a obstar a transferência ao credor da quantia oriunda de proventos de aposentadoria e que remanesce constrita, assim como a realização de novas constrições sobre seu benefício previdenciário até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator